Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-26.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800557-26.2024.8.14.0008

APELANTE: SEBASTIAO DENILSOM DO NASCIMENTO DIAS

APELADO: DHEBORA ELOYSA FARIAS DIAS, DHEISE EVELYN FARIAS DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800557-26.2024.8.14.0008.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

APELANTE: SEBASTIÃO DENILSOM DO NASCIMENTO DIAS.

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA – OAB/PA 13.998.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR. SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. RISCO CONCRETO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência ajuizadas por suas filhas, manteve, pelo prazo de dois anos, as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, incluindo a suspensão da posse e a restrição do porte de arma de fogo, com base em episódio em que o genitor, policial militar, teria comparecido à residência das vítimas fardado, armado e em viatura oficial, agindo de forma alterada e intimidatória, após revogação de medida protetiva anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há risco atual que justifique a manutenção da medida protetiva de suspensão e restrição do porte de arma de fogo; (ii) avaliar se o exercício da função de policial militar impede a imposição dessa medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos revela risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas, evidenciado por relatos coesos e corroborados por testemunhos e formulários de avaliação de risco, apontando o uso da farda, arma e viatura para intimidação, o que justifica a manutenção da medida.

4.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando sustentada por outros elementos de convicção, como no presente caso, em que há histórico de agressões e uso de arma de fogo para ameaça.

5.

A prerrogativa do porte de arma por policiais não é absoluta e deve ceder quando demonstrado perigo concreto à segurança de terceiros, especialmente no contexto da Lei Maria da Penha, sendo legítima a atuação judicial com base no art. 22, I, da referida norma.

6.

A medida cautelar em análise é proporcional, legal e razoável, e não impede o exercício da função pública do apelante, podendo este ser realocado a funções administrativas, de modo a preservar tanto a integridade das vítimas quanto sua relação laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de medida protetiva que suspende a posse e restringe o porte de arma de fogo é legítima e proporcional quando há demonstração de risco concreto à integridade das vítimas, mesmo que o agressor seja policial militar.

2.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a manutenção das medidas protetivas.

3.

A função pública exercida pelo agressor não afasta a aplicação das medidas previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, podendo haver realocação funcional sem prejuízo à proteção das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I e III; Lei nº 11.340/2006, art. 22, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2206639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20.02.2024; TJMT, AI nº 1011686-91.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO DENILSOM DO NASCIMENTO DIAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 115744869), que, nos autos do processo de Medidas Protetivas de Urgência nº 0800557-26.2024.8.14.0008, julgou procedente o pedido formulado por suas filhas,
DHEBORA ELOYSA FARIAS DIAS
e
DHEISE EVELYN FARIAS DIAS
, para manter as medidas cautelares anteriormente deferidas, incluindo a suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo.

Conforme consta do pedido inicial (ID 108864948), as vítimas solicitaram proteção estatal após um episódio em que o requerido, seu genitor e policial militar, ciente da revogação de uma medida protetiva anterior, dirigiu-se à residência da família fardado, armado e utilizando uma viatura da corporação. No local, teria agido de forma alterada e intimidatória, proferindo ameaças com o intuito de exercer controle sobre as filhas, o que gerou fundado temor e motivou o pleito.

A decisão liminar (ID 108883194) deferiu as medidas, sendo o requerido devidamente intimado e apresentando contestação (ID 109073365). Realizada audiência de justificação (ID 112788083), sobreveio a sentença ora guerreada, que manteve as medidas pelo prazo de 2 (dois) anos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19962094), pugnou pela reforma parcial da sentença, visando exclusivamente à revogação da medida de suspensão e restrição da posse de arma de fogo, sob os argumentos de ausência de perigo e da necessidade do armamento para o exercício de sua profissão.

Em contrarrazões (ID 19962101), as vítimas, por meio de seu advogado, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para a manutenção integral da sentença (ID 21857920).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I - DO CONHECIMENTO

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo à análise do mérito.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A pretensão do apelante não merece acolhimento. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se escorreita, bem fundamentada e em plena conformidade com os princípios que regem a Lei nº 11.340/2006, não havendo motivos para sua reforma.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade e proporcionalidade da manutenção da medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo imposta ao apelante.

II.I - Da Tese de Ausência de Perigo e da Valoração da Palavra da Vítima

A defesa sustenta, primeiramente, a ausência de perigo que justifique a medida, afirmando que o apelante não se valeu de seus instrumentos de trabalho para intimidação. Tal alegação, todavia, é frontalmente contrariada pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos. A sentença de primeiro grau, de forma minuciosa, destacou que os depoimentos das vítimas, tanto em sede policial quanto na audiência de justificação, foram coesos e detalhados ao descrever um longo e reiterado histórico de violência física e psicológica.

Ficou demonstrado que o apelante, logo após tomar ciência da revogação de uma medida anterior, utilizou-se de sua farda, arma e de uma viatura da Polícia Militar para se impor na residência das ofendidas, gerando um ambiente de claro constrangimento e medo. Essa conduta, por si só, evidencia o abuso da função e o perigo concreto que sua proximidade armada representa para as vítimas.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais crimes são frequentemente cometidos na clandestinidade. No caso em tela, os relatos das vítimas não estão isolados, sendo corroborados pelos depoimentos da cuidadora da mãe, do companheiro de uma das vítimas e pelos formulários de avaliação de risco (IDs 108864949 e 108864950), que apontam o uso de arma de fogo para ameaças e um histórico de agressões.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. (...) PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. (...) 2
. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0277342-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Assim, não há que se falar em ausência de perigo, estando a necessidade da medida devidamente comprovada.

II.II - Da Tese de Necessidade da Arma de Fogo para o Exercício Profissional

No que tange ao segundo argumento, sobre a necessidade da arma para o exercício da profissão de policial militar, este também não se sustenta. A prerrogativa do porte de arma por agentes de segurança não é um direito absoluto e não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à segurança das vítimas de violência doméstica.

Percebe-se que a decisão recorrida no ponto que manteve as medidas protetivas decretadas, notadamente quanto a suspenção e restrição de posse da arma de fogo, pelo apelante, tem o seguinte fundamento:

(...) Como dito acima, a postura controladora que a lei visa coibir ou impedir não é apenas aquela existente no âmbito conjugal, mas em todo o contexto íntimo e familiar e de afeto, como ocorre na relação entre pai e filha.

Como se vê nos autos, especialmente daquela audiência de justificação, no caso em comento ocorrem diversas situações em que o agente pretende controlar a vida e a autodeterminação de suas filhas, constrangendo-as em sua própria casa e sem qualquer pudor, utilizando-se até mesmo de seu uniforme e instrumentos de trabalho para tanto.

Do relato de DHEBORA em sede policial percebe-se ainda que o réu já se utilizou de viatura da PM, farda e arma para fins pessoais, o que não foi negado pelo agente.

Verifica-se claramente dos autos que o temor que as vítimas possuem não é oriundo de simples desentendimentos familiares, de cunho patrimonial ou de relações estremecidas por meros desequilíbrios emocionais, mas sim de um complexo, longo e reiterado contexto de violência física e psicológica é perpetrado por seu genitor que, por meio de controle da casa, tenta retirar mais uma vez a autodeterminação delas.

Tal se reforça porque a revogação da medida protetiva nº 0804574-42.2023.8.14.0008 fez com que o agente intensificasse o controle que pretende sobre as vítimas.

Da análise dos autos, verifica-se que o Réu apresentou manifestação genérica quanto à ausência de agressões, sustentando a ausência de requisitos para deferimento daquelas medidas e que não agredia as vítimas verbalmente e fisicamente. Na verdade, limitou-se a caracterizar a situação como “discordâncias familiares” e “fúria das vítimas”.

Ora, não se pode concluir que desferir socos, ofender a honra/dignidade, enforcamento e intimidação mediante uso de arma funcional se coadunam com simples contendas familiares.

Também não foi refutado que o agente compareceu ao local
enquanto estava em serviço na PM
, bem como que tentou forçar conversa com sua filha insistentemente, o que, por si só, já denotaria violência por questão de gênero.

Ademais, verifica-se que seu relato é destoante e isolado de todos os outros colhidos nos autos e acima referidos.

Além da especial relevância das palavras das vítimas, não houve de juntada de prova aos autos ou de outros elementos capazes de desconstituir o alegado por elas (...).

O artigo 22, inciso I, da Lei Maria da Penha, foi concebido exatamente para situações como a presente, conferindo ao magistrado o poder-dever de restringir o acesso do agressor a instrumentos que potencializem o risco. A medida é, portanto, legal, necessária e proporcional, pois visa neutralizar o principal vetor de perigo na dinâmica de violência descrita.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, ao afirmar que, mesmo para agentes de segurança, a medida restritiva deve ser mantida quando demonstrado o risco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO APARENTE – SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o juiz aplicar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente, conforme estabelece o art. 22, inciso I, da Lei 11.340/2006
. (TJ-MT - AI: 10116869120208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado) – destaquei.

A restrição imposta não impede que o apelante seja realocado em funções administrativas dentro da corporação, compatibilizando-se a proteção das vítimas com a manutenção de seu vínculo laboral, sempre com primazia para a proteção da vida.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, a manutenção da medida restritiva é a providência que melhor atende aos fins sociais da lei, garantindo a integridade física e psicológica das ofendidas diante de um risco concreto e iminente, agravado pela própria conduta do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025